Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUÇÃO DO POLO PASSIVO. DESISTÊNCIA DOS EXEQUENTES. HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. É cabível exceção de pré-executividade, quando houver alegação de matéria referente à condição da ação, sendo incabível a alegação de preclusão.

2. Os honorários de sucumbência devem ser regidos pelo princípio da causalidade, que determina que tais ônus devem ser atribuídos à parte que deu causa à instauração do litígio.

3. A desistência da ação de execução motivada pela ausência de bens de propriedade da parte executada passíveis de penhora não rende ensejo à condenação da parte exequente em honorários advocatícios. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Tratando-se de ação de execução em que o pedido de desistência é formulado em face da ausência de bens passíveis de penhora, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deverá ser imposta ao executado.

4. Recurso n. 0703730-40.2022.8.07.0000 conhecido e parcialmente provido.

5. Recurso n. 0703287-89.2022.8.07.0000 prejudicado.